Tribunal: TJDFT
Processo: 0001482-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL. VÍCIOS DECORRENTES DE FALHA NA CONSTRUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição, por escolha de critério diverso do reclamado.
2. Embargos conhecidos e não providos.